Tribunal: TJES
Processo: 0001707-49.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001707-49.2011.8.08.0024

APTE:

ADELMO LOUZADA-ME

APDA: MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. INFILTRAÇÃO NA PAREDE. DRENAGEM NA CALHA DO TELHADO VIZINHO. PROBLEMAS VERIFICADOS. CULPA RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, estabelecida no art. 373 do Código de processo Civil de 2015, cabe ao Autor a comprovação dos atos e fatos que dão suporte a sua pretensão deduzida em juízo e ao Réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo Autor.

2.
Conforme o sistema do livre convencimento motivado, previsto no art. 371, do CPC/2015, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente as provas constantes dos autos, indicando em sua decisão as razões de seu convencimento.

3.

Pode-se constatar que a parte requerida já vinha reconhecendo a necessidade de realizar a troca da calha, contudo informa que estaria com dificuldade de conseguir mão de obra para realizar o serviço. Ademais, observo que no laudo pericial o expert deixa claro que as infiltrações na parede têm como causa a falta de limpeza e a deficiência de drenagem da calha da apelante.

4. A Autora/Apelada conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito, pois, restou demonstrado que a infiltração na parede é decorrência de falha na calha do telhado da oficina, lado outro, apesar da parte sustentar que as reformas no prédio vizinho é que teriam provocado problema no escoamento de água, tal fato não é comprovado pela apelante.

5. Não prospera a alegação da apelante de que deve ser reconhecida a culpa concorrente e nem mesmo seu pleito de que a apelada deva concorrer com as despesas de manutenção na proporção de 50% (cinquenta por cento), uma vez que os problemas decorrem de falha na calha do imóvel da apelante.

5. Com relação aos danos morais, entendo que in casu estes foram configurados, pois, constato que mesmo com o reconhecimento da parte da necessidade de consertar a calha, nenhuma providência foi tomada, sendo que a desídia da parte provocou estragos na residência da apelada, que teve que conviver com mofo e infiltrações que provocaram danos em sua parede e em seus móveis.

6.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, conhecer do recurso e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001707-49.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE OLIVEIRA
APELADO: MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001707-49.2011.8.08.0024

APTE: ADELMO LOUZADA-ME

APDA: MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por ADELMO LOUZADA-ME, por estar inconformada com a sentença de fls. 141/145-V, devidamente integralizada pela decisão de fls. 156/157, através da qual o MM. Juiz de primeiro grau, entendendo que as infiltrações existentes no imóvel da autora foram causadas pela falta de drenagem na calha do telhado do prédio da requerida, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a ré a promover o conserto da calha de chuva, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.558,14 (mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos) e em danos morais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais de fls. 162/171, a Apelante ADELMO LOUZADA-ME sustenta, em apertada síntese, que: 1) seu prédio foi construído antes do prédio vizinho e que a calha não apresentava problemas para escoar as águas pluviais; 2) as reformas realizadas no prédio vizinho, passando a despejar as águas no telhado da apelante, aumentaram o volume de água a ser escoado, em afronta ao art. 1.300 do Código Civil; 3) como a calha está situada na divisa entre os lotes, a apelada deve concorrer com as despesas de manutenção na proporção de 50% (cinquenta por cento), e; 4) os danos morais não estão caracterizados.

Pelo que se infere da leitura do caderno processual, trata-se de demanda através da qual a autora alega que a calha do telhado do vizinho está sem manutenção, provocando a queda de água na parede de sua casa, gerando mofo, limo, estufamento de azulejos da parede da cozinha e banheiro, comprometimento do reboco, além de danificar a pintura e partes do piso.

O Magistrado
a quo,
ao julgar a demanda, reconheceu a culpa da parte requerida e a comprovação do nexo causal, julgando a demanda parcialmente procedente nos seguintes termos:

Nesse cenário, entendo que a parte requerida foi negligente quanto à limpeza da calha, de modo que ainda que alegue que a requerente despeja água sobre seu telhado (o que não restou comprovado), o volume de água não seria relevante se a calha estivesse limpa o suficiente para permitir o regular escoamento da água. Assim, razão entendo configurada a conduta culposa da requerida.

O nexo de causalidade, por sua vez, é evidente, já que, de acordo com a prova pericial, as infiltrações ocorridas na parede da residência da requerente foram causadas pela falta de limpeza e da deficiência de drenagem da calha existente entre o telhado da oficina e a parede da residência da autora.

Portanto, não tendo o réu acostado provas aptas a desconstituir o entendimento firmado pelo ilustre perito do juízo, o reconhecimento de sua responsabilidade pelos danos oriundos da infiltração da calha de chuva é medida que se impõe.

A corroborar desse entendimento, colaciono os seguintes julgados prolatados em casos semelhantes:[...]

A fim de comprovar suas alegações, a requerente trouxe aos autos orçamentos realizados por pedreiros e lojas de materiais de construção, além de cupom fiscal de compra de materiais (fls. 28).

Após a detida análise das razões apresentadas e dos documentos acostados aos autos entendo que a requerente faz jus apenas ao ressarcimento dos gastos com materiais de construção, no valor de R$1.558,14 (mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), conforme cupom fiscal de fls.28.

Isso porque, em que pesem os demais documentos juntados pela requerente, vejo que não passam de meros orçamentos de materiais para construção e de mão de obra, não tendo o condão de comprovar o efetivo desembolso da autora.

Assim, considerando que não se pode haver dano material com base em possibilidade, mas apenas quando devidamente comprovado, como já dito anteriormente, o pedido de dano material merece ser parcialmente acolhido.[...]

No caso concreto, entendo que a requerente faz jus a indenização pelos danos morais suportados na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não vislumbrando nenhuma particularidade capaz de elevar a referida quantia.

Por fim, destaco que por se tratar de indenização por danos materiais decorrentes de ato ilícito extracontratual, o valor a ser indenizado deve ser acrescido de juros de mora desde o evento danoso, em consonância com o art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data de desembolso daquilo que já foi pago), consoante súmula43 do STJ. De outra plana, os danos morais devem ser acrescidos de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para condenar a requerida: (i) à obrigação de fazer, qual seja, promover o conserto, de forma definitiva, da calha de chuva, a fim de que cesse a infiltração no imóvel da autora, confirmando-se a tutela antecipada a seu tempo deferida; (ii) ao pagamento de R$ 1.558,14 (mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos) a título de danos materiais, acrescido de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo; (iii) ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária desde a datado arbitramento.

Pois bem.
De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, estabelecida no art. 373 do Código de processo Civil de 2015, cabe ao Autor a comprovação dos atos e fatos que dão suporte a sua pretensão deduzida em juízo e ao Réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo Autor.
In verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais, conforme o sistema do livre convencimento motivado, previsto no art. 371, do CPC/2015, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente as provas constantes dos autos, indicando em sua decisão as razões de seu convencimento.

Primeiramente verifico que através da manifestação de fl. 35, pode-se constatar que a parte requerida já vinha reconhecendo a necessidade de realizar a troca da calha, contudo informa que estaria com dificuldade de conseguir mão de obra para realizar o serviço.

Ademais, observo que no laudo pericial de fls. 98/116, o
expert
deixa claro que as infiltrações na parede têm como causa a falta de limpeza e a deficiência de drenagem da calha da apelante. Seguem trechos exemplificativos do laudo pericial de fls. 168/169:

Relativos as imagens de fls.09/14 e fl.56 onde as paredes dos imóveis da requerente e do requerido, fica evidente que as infiltrações provenientes de águas pluviais são decorrentes da falha de drenagem da calha existente.(fl.100)

Fica concluído por esta perícia que as infiltrações ocorridas na parede da residência da requerente foram causadas pela falta de limpeza e da deficiência de drenagem da calha existente entre o telhado da oficina do requerido e a parede da residência da mesma.

Corroborando a afirmação de falta de limpeza da calha podemos constatar nas fotos colacionadas aos autos na fl. 11, a enorme quantidade de sujeira na calha, demonstrando que a vasão das águas de chuva estaria comprometida em função da obstrução existente no local.

Assim, verifico que a Autora/Apelada conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito, pois, restou demonstrado que a infiltração na parede é decorrência de falha na calha do telhado da oficina, lado outro, apesar da parte sustentar que as reformas no prédio vizinho é que teriam provocado problema no escoamento de água, tal fato não é comprovado pela apelante.

Nesse sentido entendo que não prospera a alegação da apelante de que deve ser reconhecida a culpa concorrente e nem mesmo seu pleito de que a apelada deva concorrer com as despesas de manutenção na proporção de 50% (cinquenta por cento), uma vez que os problemas decorrem de falha na calha do imóvel da apelante.

Nesse ponto deve ser consignado que o próprio perito já esclarece que a apelada já realizou obras na parede para corrigir as infiltrações, colocar revestimento e repintar, faltando ser realizada obras para sanar os problemas relativos á drenagem da calha do telhado da apelante. Ilustrando:

Como a requerente já executou obras nesta parede para corrigir as infiltrações, colocar revestimentos e repintar, sugiro que as obras necessárias para a devida drenagem do telhado do requerido seja realizada com urgência, visto o inicio da época das chuvas, fato que pode desencadear as infiltrações em decorrência da falha de drenagem. (fls. 105)

Com relação aos danos morais, entendo que
in casu
estes foram configurados, pois, constato que mesmo com o reconhecimento da parte da necessidade de consertar a calha, nenhuma providência foi tomada, sendo que a desídia da parte provocou estragos na residência da apelada, que teve que conviver com mofo e infiltrações que provocaram danos em sua parede e em seus móveis. Ilustrando:

99309455 - APELAÇÃO CIVEL. Ação de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Infiltração em imóvel. Parede geminada. Preliminar de coisa julgada afastada. Merito.
Comprovado a causa da infiltração ser de responsabilidade do recorrente, cabido a indenização pelos danos materiais relacionados aos valores despendidos pela autora com reparos, e danos morais. Manutenção do quantum arbitrado
. Sentença primeva que não merece reforma. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unanime. (TJSE; AC 202100833600; Ac. 4035/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José dos Anjos; DJSE 10/03/2022)

A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, evitando-se que a reparação venha a se constituir em enriquecimento indevido. É preciso arbitrar valor proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso. Essa é a suma do entendimento esposado em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp 187283-PB, REsp 1347233-RJ, AgRg no Ag 884139-SC, REsp 418502-SP).

Diante de tais argumentos, considero irretocável a indenização fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

Do exposto, conheço dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Tendo em vista o improvimento do recurso de apelação, majoro a verba honorária devida pela parte apelante de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento), na forma estabelecida pelo magistrado
a quo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001707-49.2011.8.08.0024

APTE:

ADELMO LOUZADA-ME

APDA: MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. INFILTRAÇÃO NA PAREDE. DRENAGEM NA CALHA DO TELHADO VIZINHO. PROBLEMAS VERIFICADOS. CULPA RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, estabelecida no art. 373 do Código de processo Civil de 2015, cabe ao Autor a comprovação dos atos e fatos que dão suporte a sua pretensão deduzida em juízo e ao Réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo Autor.

2.
Conforme o sistema do livre convencimento motivado, previsto no art. 371, do CPC/2015, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente as provas constantes dos autos, indicando em sua decisão as razões de seu convencimento.

3.

Pode-se constatar que a parte requerida já vinha reconhecendo a necessidade de realizar a troca da calha, contudo informa que estaria com dificuldade de conseguir mão de obra para realizar o serviço. Ademais, observo que no laudo pericial o expert deixa claro que as infiltrações na parede têm como causa a falta de limpeza e a deficiência de drenagem da calha da apelante.

4. A Autora/Apelada conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito, pois, restou demonstrado que a infiltração na parede é decorrência de falha na calha do telhado da oficina, lado outro, apesar da parte sustentar que as reformas no prédio vizinho é que teriam provocado problema no escoamento de água, tal fato não é comprovado pela apelante.

5. Não prospera a alegação da apelante de que deve ser reconhecida a culpa concorrente e nem mesmo seu pleito de que a apelada deva concorrer com as despesas de manutenção na proporção de 50% (cinquenta por cento), uma vez que os problemas decorrem de falha na calha do imóvel da apelante.

5. Com relação aos danos morais, entendo que in casu estes foram configurados, pois, constato que mesmo com o reconhecimento da parte da necessidade de consertar a calha, nenhuma providência foi tomada, sendo que a desídia da parte provocou estragos na residência da apelada, que teve que conviver com mofo e infiltrações que provocaram danos em sua parede e em seus móveis.

6.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, conhecer do recurso e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
fevereiro
de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.